Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-68.2010.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003197-68.2010.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILENE PEREIRA DE LIMA - CPF: 080.960.751-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vanessa Alves da Silva (VÍTIMA), VANESSA ALVES DA SILVA - CPF: 052.673.621-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –

TESE DEFENSIVA

– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FATO DESPROVIDO DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Milene Pereira de Lima
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos ação penal n. 0003197-68.2010.8.11.0021, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 175695699)

Nas suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia para desclassificar a conduta do crime de tentativa de homicídio para crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129 do CP;

Requer ainda, a fixação de honorários em virtude do trabalho dativo. (Id. 175695722)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 175695726)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 181289166)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Milene Pereira de Lima
, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Segundo apurado, as d
enunciadas surpreenderam a vítima próximo ao portão da escola, do lado de fora e a arrastaram à força, segurando-lhe pelos cabelos, até o pátio da escola
.
A vítima, ao se debater na tentativa de fugir das acusadas, caiu no chão, momento em que a denunciada Milena desferiu um golpe de faca em direção ao abdômen da vítima.
Esta, porém, para se proteger, colocou o braço na frente sendo atingida próximo ao pulso. Novamente caída no chão, a vítima tentava segurar a mão de sua agressora, quando então a adolescente Warla, acompanhada das adolescentes Vanessa Cristina, Thais e Emily, passaram a também golpeá-la, com chutes e murros nas costas da vítima. Neste momento a vítima recebeu ajuda da testemunha Carlos, o qual conseguiu resgatar a vítima, impedindo novas agressões físicas. A denunciada agiu impelida por motivo fútil, pois atentou contra a vida da vítima em razão da adolescente Warla estar namorando com a mesma pessoa que já havia tido um relacionamento anterior com a vítima. Durante as festas de Carnaval daquele ano, a adolescente Warla já havia discutido com a vítima. Após, no banheiro da escola, a ameaçou de morte, mostrando uma faca e dizendo: “Eu ainda vou te matar”. No dia do crime, um pouco antes do ocorrido, no interior da sala de aula em que a vítima estudava, a denunciada Milena surpreendeu a vítima, também mostrando uma faca e dizendo: “Fica tranquila, essa faca não é para você”. Poucos minutos depois, durante o intervalo, a vítima estava próxima ao portão de saída, quando foi abordada e passou a ser agredida pelas denunciadas. [...]

Após instrução processual, a acusada foi pronunciada por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil), conforme a decisão que segue:

“[...]FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa a denunciada, o crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, sendo certa a competência material do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, para o julgamento do caso.

Nesse interim, finalizada a instrução processual da primeira fase do rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, deve o juiz decidir sobre a submissão da acusada, ou não, ao Julgamento pelo Plenário Popular, cabendo-lhe, fundamentadamente, pronunciar a acusada, somente no caso de estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação da denunciada (art. 413, do CPP). Não ocorrendo tal hipótese, poderá o juiz impronunciar (art. 414, do CPP) a increpada, caso não se convença da existência do fato delituoso ou de indícios suficientes de autoria, bem como desclassificar (art. 419, do CPP) a conduta da acusada quando se convencer da existência de crime diverso do constante na denúncia, ou, ainda, absolvê-la sumariamente (art. 415, do CPP) na hipótese de estar provada a inexistência do fato; demonstrado não ser a acusada autora ou partícipe; não constituir o fato infração penal; e provada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

2.1 – DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado tentado, está guarnecida por todo o inquérito policial, pelo boletim de ocorrência (id. 36035930 – fls. 16/26), pelo termo de representação criminal (id. 36035930 – f. 30) e pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 36035930 – fls. 80/82). Ademais, destaco que todos estes elementos probatórios são corroborados pelas provas testemunhais colhidas em Juízo.

2.2 – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor da acusada.

A vítima, VANESSA ALVES DA SILVA, em fase extrajudicial, relatou que no dia dos fatos estava dentro da sala de aula, na escola 9 de julho, quando foi surpreendida por Milena, também estudante da escola, lhe mostrando uma faca e dizendo “fica tranquila, essa faca não é para você”. Após, foi para o lado de fora da sala, pois estava no horário do recreio, oportunidade que chegaram MILENA e WARLA lhe puxando para o lado de fora da escola (depois do portão), tentou sair, mas não conseguiu, pois elas começaram lhe puxar pelo cabelo. Acrescentou que depois caiu no chão e quando foi tentar se levantar MILENA lhe desferiu um golpe de faca, o qual era para lhe acertar na barriga, mas colocou a mão na frente, acertando próximo ao seu pulso. Disse ainda que começou a sangrar muito, e logo após caiu novamente no chão e ficou tentando tirar a faca da mão de MILENA, quando apareceu mais outras amigas dela VANESSA, THAIS e EMILY, as quais começaram a lhe dar chutes e murros nas costas. Afirmou que neste momento foi ajudada por Carlos, lhe retirando do local. Afirmou que já havia sofrido ameaças por WARLA, por ciúmes de um ex-namorado.

Em juízo, confirmou as declarações iniciais. Afirmou que só não morreu porque a pessoa de Carlos (conhecido como cabeção) lhe ajudou. Disse ainda que foi para o Hospital, porém não ficou internada. Acrescentou ainda que não conseguiu voltar para a escola, pois ela não lhe deixava em paz, bem como que apanhou muito no dia dos fatos.

As testemunhas, PM ROBSON SOARES DA SILVA e PM HENNES, em fase extrajudicial, conforme Boletim de Ocorrência, relataram que após solicitação, via 190, deslocaram até o Hospital Regional e constataram que uma adolescente tinha sido esfaqueada, no braço e que os fatos ocorreram em frente à escola, bem como que outras adolescentes envolvidas nos fatos haviam fugido do local. Afirmaram que após o relatado pela vítima, em diligências, localizaram todas as envolvidas na briga, oportunidade que conduziram todas até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Em juízo, o PM ROBSON SOARES afirmou que não se lembra dos fatos. E o PM HENNES, não compareceu na audiência, ante ausência justificada, por estar em serviço, sendo dispensado pelas partes.

A testemunha, ELENA ZITTLAU, em fase extrajudicial, declarou que era coordenadora da Escola 09 de Julho, e que foi procurada pela aluna Vanessa, para relatar que havia sofrido uma ameaça dentro da escola, mas não relatou o nome de quem a ameaçava. Após alguns dias, estava em reunião, quando escutou um barulho diferente na escola de alunos correndo rumo ao portão, ocasião em que Vanessa entrou para o Colégio correndo com a mão machucada, dizendo ter sido agredida com faca, por um grupo de garotas e que uma delas seria Warla, que havia lhe mostrado uma faca dias antes. Essa testemunha afirmou que levou a vítima ao pronto socorro, bem como que a polícia foi acionada e compareceu ao local dos fatos, confeccionando o B.O.

Em juízo, afirmou não se recordar dos fatos, ante o lapso temporal.

A testemunha, VANESSA CRISTINA CARMO COSTA, em fase extrajudicial, declarou que foi até a porta da escolha 09 de julho, juntamente com Thais, Milena, Warla e Emily, para conversar como de costume, ocasião em que viu suas amigas Milena e Warla brigando com Vanessa Alves, sendo que foi para perto das meninas e também começou a bater em Vanessa. Disse que viu uma faca na mão de Milena, e que esta desferiu um golpe no braço de Vanessa, momento em que tentou tomar o objeto da mão de Milena, e esta largou a faca e saiu correndo. Afirmou que por ser menor de idade resolveu assumir a culpa, quando os policiais perguntaram quem havia desferido a facada na vítima e fez isso por medo de sua amiga MILENA ser presa.

Em juízo, afirmou que estava no dia dos fatos, e que Milena estava com a faca porque estava com intenção de brigar. Afirmou novamente que assumiu a culpa, na época dos fatos, por ser menor de idade. Acrescentou que as envolvidas, inclusive ela, faziam parte de uma gangue, e disse que todas agrediram Vanessa, mas a facada quem deu foi apenas a ré.

A testemunha, TAIS ANTUNES XAVIER, em fase extrajudicial, declarou que foi até a porta da escolha 09 de julho, juntamente com Warla, Milena, Vanessa Cristina e a irmã dela, para conversar com Vanessa Alves, ocasião em que começaram a discutir e esta lhe deu um empurrão. Afirmou que logo após, Milena deu um empurrão em Vanessa Alves, a qual caiu, oportunidade em que todas elas bateram nela. Por fim, relatou que não sabe quem deu a facada em Vanessa, e que quando a polícia chegou, a menor Vanessa Cristina disse que assumiria a culpa, pois Milena havia dito que se uma menor não assumisse a culpa “iriam se ferrar”.

A testemunha, EMILY STEFANY DA COSTA, em fase extrajudicial, declarou que foi até a Escola Nove de Julho fazer um trabalho de ciências, e ao sair do local, viu uma confusão entre sua irmã e Vanessa Cristina, oportunidade que entrou na briga para defender sua irmã e foi tirada por sua mãe. Por fim, disse que o motivo da briga era por causa de ciúmes, homens e fofocas.

A testemunha, WARLA OLIVEIRA SILVA, em fase extrajudicial, declarou que no dia dos fatos estava na aula e resolveu ir para o lado de fora da escola, para encontrar suas amigas MILENA, STEFANI, VANESSA CRISTINA e TAIS. Após, juntamente com MILENA, foi até a VANESSA ALVES (vítima), para tirar satisfação, pois esta estaria falando para outras pessoas que havia lhe batido. Afirmou que chamaram a vítima par ao meio da rua e como ela “começou a crescer”, iniciou agressões físicas contra ela, sendo ajudada por suas amigas. Disse ainda que MILENA estava com uma faca no meio dos seios, oportunidade que ela pegou a faca e cortou o braço de VANESSA, sendo que após disso ficaram com medo e saíram correndo do local.

Ressalta-se que as testemunhas TAIS, EMILY e WARLA, não foram encontradas para serem intimadas, oportunidade que as partes dispensaram suas oitivas.

A acusada MILENA PEREIRA DE LIMA, em fase policial, afirmou que combinou com suas colegas Vanessa Cristina, Stefany, Warla e Thais, para irem até a escola 09 de julho “bater na preta”, uma “guria do Bairro Cristalino”. Disse que na ocasião, estava em posse de uma faca do cabo cinza de uns vinte centímetros e que Emily Stefani também estava com uma faca semelhante. Afirmou que a “preta” não apareceu, ocasião em que chamou Vanessa Alves para conversar, e começaram a brigar, momento em que resolveu tirar a faca que estava escondida embaixo da blusa para intimidar Vanessa e sem querer esta colocou o braço na frente e acabou se machucando.

Em juízo, afirmou que a briga era com a pessoa de WARLA, e que jogaram a faca no momento da briga, sendo que a faca não era de sua propriedade. Disse que nem viu o momento quando acertou a vítima, e que não teve a intenção de matar ninguém. Disse ainda que ficou sabendo que tinha acertado a vítima somente quando os policiais chegaram em sua casa.

Com efeito, considero que estão presentes os indícios suficientes de autoria. Isso porque está provada a ocorrência da tentativa de homicídio, com as declarações prestadas pela vítima, bem como pelas provas acostadas aos autos.

Ressalta-se que os interrogatórios da acusada foram contraditórios, em fase extrajudicial e judicial, pois na primeira oportunidade afirmou que estava em posse de uma faca, e em juízo disse que jogaram a faca no momento da briga, e não era de sua propriedade. Ainda, a vítima, em juízo, afirmou com clareza que apanhou muito no dia dos fatos, e que conseguiu desviar a facada de seu abdômen.

2.3 – DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (art. 121, §2º, inciso II, do CP)

Do cotejo dos autos, verifica-se que o Ministério Público pugnou pela pronúncia da acusada MILENA PEREIRA DE LIMA pela prática delituosa prevista no art. 121 do Código Penal, com a incidência da qualificadora elementar “por motivo fútil”, prevista no §2º, inciso II, do mencionado dispositivo.

Desta forma, compreendo do contexto fático a aplicação da qualificadora mencionada, haja vista a existência de indícios de que a ré praticou o crime de tentativa de homicídio em razão de ciúmes, pois sua amiga WARLA estava namorando com a mesma pessoa que já havia tido m relacionamento com a vítima Vanessa, isto é, por motivo insignificante, não havendo qualquer proporção entre o ato e sua causa.

Assim, desde que verossímil, cabe ao Tribunal Popular apreciar a qualificadora estampada na Denúncia e admitida na Decisão de Pronúncia.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO A ACUSADA MILENA PEREIRA DE LIMA, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetida à julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]” (Id. 175695696 – p. 347)

A defesa almeja reforma da decisão que pronunciou a recorrente,

requerendo que seja desclassificado a conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade delitiva e indícios de autoria encontra-se positivada inquérito policial, boletim de ocorrência, laudo do exame de corpo de delito, além do depoimento da vítima, depoimento testemunhais.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da vítima Vanessa Alves da Silva.

Vejamos declaração da Vítima prestada na fase inquisitorial:

“[...]QUE no dia 15/03/2010, estava dentro da sala de aula na Escola 9 de Julho, quando foi surpreendia por Milena 18 anos, também estudante da escola e lhe mostrou uma faca e Milena disse: “fica tranquila. essa faca não é pra você”; Que em seguida a declarante se levantou e foi lá fora da escola, estava no hora do recreio; Que estava lá no portão para o lado de dentro da escola, quando apareceu Milena e Warla puxando a declarante para o lado de fora da escola; Que a declarante tentou sair das duas, mas não conseguiu sendo arastada na frente da escola pelos cabelos; Que a declarante caiu no chão, quando foi tentar se levantar Milena lhe desferiu um golpe de faca, era para pegar na barriga, mas a declarante pois a mão na frente, pegando próximo ao pulso e começou a sangrar muito; Que novamente a declarnte caiu no chão e ficou tentando tirar a faca da mão de Milena, quando veio as outras amigas dela: Vanessa Cristina, Thais Antunes Xavier, Emily Stefany e Warla que já estava ajudando na agressões e começaram a dar chutes e murros nas costas da declarante; Que foi ajudada por Carlos que tirou a declarante do meio das agressões; Que a declarante disse que já vinha sofrendo ameaças por parte de Warla, inclusive esta já havia mostrado uma faca de mesa para a declarante no banheiro e disse “eu ainda vou ti matar”; Que a declarante comunicou esse fato para a professora Helena; Que Warla tem raiva da declarante, pois a declarante já namorou um rapaz e agora ele é namorado de Warla e ela tem ciúmes da declarante, no último Carnaval Warla chegou a dar uns empurrões na declarante e a declarante revidou dando outro empurrão nela [...]

Em juízo, a ofendida ratificou seu depoimento prestado na delegacia, afirmando que somente não morreu porque a pessoa de Carlos (conhecido como cabeção) lhe ajudou.

Relatou ainda, que foi para o hospital, não necessitando de ficar internada. Por outro lado, declarou que não conseguiu retornar à escola, por conta do ocorrido, além da recorrente não lhe deixar em paz.

A testemunha Vanessa Cristina Carmo Costa, na delegacia afirmou que:

“[...] foi até a porta da escolha 09 de julho, juntamente com Thais, Milena, Warla e Emily, para conversar como de costume,
ocasião em que viu suas amigas Milena e Warla brigando com Vanessa Alves, sendo que foi para perto das meninas e também começou a bater em Vanessa.

Disse que viu uma faca na mão de Milena, e que esta desferiu um golpe no braço de Vanessa, momento em que tentou tomar o objeto da mão de Milena, e esta largou a faca e saiu correndo. Afirmou que por ser menor de idade resolveu assumir a culpa, quando os policiais perguntaram quem havia desferido a facada na vítima e fez isso por medo de sua amiga MILENA ser presa [...]”

Já em juízo, ratificou sua declaração prestada na fase inquisitorial, relatando que a recorrente tinha intenção de brigar, estava com faca, que no dia dos fatos somente teria assumido culpa por ser menor de idade e com receio da Milena ser presa.

Aduz ainda, que fazia parte das pessoas que agrediram a vítima, mas afirmou que a única que deu a facada foi a recorrente.

As testemunhas Tais Antunes Xavier, Emily Stefany da Costa e Warla Oliveira Silva, prestaram suas declarações na fase inquisitorial, em conformidade com a testemunha Vanessa, no qual aponta a recorrente estava com uma faca e esta que teria proferido o golpe.

Já em juízo, não foram ouvidas por não serem localizadas.

A acusada Milena Pereira de Lima, relatou na fase inquisitorial que:

“[...]
combinou com suas colegas Vanessa Cristina, Stefany, Warla e Thais, para irem até a escola 09 de julho “bater na preta”, uma “guria do Bairro Cristalino”. Disse que na ocasião, estava em posse de uma faca do cabo cinza de uns vinte centímetros e que Emily Stefani também estava com uma faca semelhante. Afirmou que a “preta” não apareceu, ocasião em que chamou Vanessa Alves para conversar, e começaram a brigar, momento em que resolveu tirar a faca que estava escondida embaixo da blusa para intimidar Vanessa e sem querer esta colocou o braço na frente e acabou se machucando.

Em juízo, a recorrente Milena admite a sua conduta delituosa, porém, nega o “animus necandi”.

Afirmou ainda, que a faca não era de sua propriedade, o que se encontra em dissonância com sua declaração prestada na fase inquisitorial.

Ademais, importante ressaltar que a vítima relatou de forma firme e coerente a empreitada criminosa, estando em conformidade com os relatos das testemunhas, ficando isolado a narrativa da recorrente.

Conclui-se que a materialidade delitiva e indícios de autoria, estão evidentes das provas acostadas nos autos, principalmente através dos depoimentos na fase policial da vítima e testemunhais.

Portanto, se existe prova, ainda que mínima, que indique que a acusada tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ser submetida ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição ou desclassificação somente é possível se o Magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo da acusada não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Assim, a jurisprudência da Corte Superior
:

“[...] 3. Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade (ut, AgRg no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1º/2/2012). 4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatórioproduzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria, DJe 24/9/2019 e AgRg no AREsp n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/9/2018) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1558781/MS, Rel. MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...] Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano. [...] (N.U 1002017-70.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Desse modo, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar [‘animus necandi’].

Ademais cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o recorrente não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco, e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia, como já acima referenciado, não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Milene Pereira de Lima
, mantendo a decisão de pronúncia no incurso no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024